Tribunal: STF
Processo: AI 646435
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95.
   APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      É inadmissível
   qualquer interpretação da Lei n. 9.032/95 que importe aplicação
   de suas disposições a benefícios concedidos em momento anterior a
   sua vigência.
2.      Agravo regimental não provido